Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728009-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEVI AMERICO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva, processo no 0701433-35.2024.8.07.0018, promovido por Levi Américo Ferreira e outros. O recorrente impugna a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva extraída do processo 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), não acolhendo a alegação de ilegitimidade passiva do ente público e do excesso de execução quanto aos índices de atualização do débito. Comunicado à origem a interposição de agravo de instrumento, o Juízo processante proferiu decisão de sobrestamento do curso do processo em razão de que a questão sob exame se adequa ao tema em debate no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000). DECIDO. O recorrente, com o agravo de instrumento, pretende impugnar a decisão que não acolheu a alegação de ilegitimidade de parte e de excesso de execução. No IRDR 21 processo 0723785-75.2023.8.07.0000, discute-se: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Há determinação de sobrestamento de todos os processos que tratem do mesmo tema. A eventual retratação do Juízo processante em decorrência do entendimento a ser fixado no IRDR 21, de acordo com os interesses do recorrente, pode implicar em ausência de interesse recursal. Ademais, com o sobrestamento do processo na origem, não se vislumbra o risco de dano irreparável, de modo que postergo o exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para após o julgamento do incidente. Nesse quadro, é conveniente que se aguarde o julgamento do incidente. Determino, pois, o sobrestamento do presente recurso. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)